Tribunal: TJES
Processo: 5009357-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009357-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: APOLO JORGE RIZK

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de reajustes em contrato de plano de saúde e determinou a restituição em dobro de valores.

2. A parte embargante alega a existência de contradição no julgado, que, embora tenha aplicado o prazo prescricional trienal para a repetição do indébito, permitiu a revisão de cláusulas contratuais com efeitos financeiros retroativos a período superior. Sustenta, ademais, a ocorrência de omissão quanto à análise da ausência de má-fé para fins de condenação à restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de (i) contradição, ao compatibilizar a prescrição trienal da pretensão de restituição com a revisão de cláusulas de reajuste aplicadas em período anterior; e de (ii) omissão, por supostamente não ter se manifestado sobre a configuração da má-fé para a condenação à devolução dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado desfavorável à parte recorrente.

5. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a violação do direito decorrente de cláusula abusiva renova-se periodicamente a cada prestação, o que autoriza a revisão do critério de reajuste independentemente do momento de sua instituição. A prescrição trienal incide apenas sobre a pretensão condenatória à restituição das parcelas pagas indevidamente, não alcançando o direito de fundo à declaração de nulidade da cláusula, razão pela qual inexiste a contradição apontada.

6. A discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador, que fundamentou a condenação à restituição em dobro na caracterização da má-fé da operadora de saúde, traduz mero inconformismo com a tese jurídica aplicada e não configura omissão sanável pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5009357-13.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO: APOLO JORGE RISK

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A (id. 11877717) em face do v. Acórdão (id. 11595259), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face de APOLO JORGE RISK.

Em suas razões recursais, argumenta o Embargante, em síntese, (a) a existência de omissão e contradição no acórdão que manteve a sentença de origem, ao reconhecer o prazo prescricional trienal, mas admitir a revisão de reajustes contratuais aplicados desde 2009 — muito além dos três anos que antecedem o ajuizamento da ação (2021), o que, segundo a embargante, viola frontalmente a legislação aplicável e os próprios fundamentos do julgado e (b) também omissão quanto à ausência de má-fé que justificasse a condenação à restituição em dobro, argumentando que os reajustes foram aplicados conforme o contrato e autorizados pela ANS.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO SAÚDE – REAJUSTE CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – LIMITAÇÃO DO REAJUSTE POR ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 610, a pretensão de repetição de valores cobrados indevidamente em virtude da abusividade de cláusula de reajuste contratual em planos de saúde sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, conforme previsto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil.

2. Nos contratos de trato sucessivo, em que as obrigações se renovam periodicamente, o prazo prescricional é renovado continuamente, considerando-se cada prestação como um novo marco para a contagem da prescrição, não obstando, portanto, a revisão de cláusulas de reajuste abusivas aplicadas desde o início do contrato. Em tais casos, a prescrição trienal alcança apenas as parcelas passíveis de repetição, referentes aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3. o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao decidir a questão afetada sob o Tema Repetitivo nº. 952, firmou entendimento no sentido de que é legítimo o reajuste de planos de saúde com base na alteração de faixa etária, desde que respeitados três requisitos: (i) previsão contratual; (ii) observância das normas regulatórias pertinentes, notadamente as emanadas da Agência Nacional de Saúde (ANS); e (iii) ausência de percentuais excessivos ou arbitrários que imponham ônus desproporcional ao consumidor ou resultem em discriminação ao idoso. No caso vertente, os índices aplicados pela operadora do seguro-saúde extrapolaram os limites regulatórios, restando caracterizada a conduta abusiva ante a violação ao princípio da transparência e o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, razão pela qual merece ser mantida a revisão imposta na sentença.

4. À luz das peculiaridades do caso concreto, resta caracterizada a má-fé autorizadora da condenação à restituição em dobro dos valores devidos.

Consoante cediço
, os embargos de declaração
consistem em
espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Neste contexto,
os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao
mérito da controvérsia decidida
.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração, notadamente quanto
às razões que motivaram o afastamento da prescrição e a manutenção da restituição em dobro ante o reconhecimento da má-fé
, foram oportunamente enfrentadas à luz da legislação e jurisprudência. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, inexistem os vícios alegados pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível na estreita via aclaratória.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.